Tribunal: TCU
Processo: 008.304/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900372024, modalidade Pregão e Uasg 160199 (Objeto: O objeto da presente licitação é a prestação do serviço de cirúrgico pelo método plasma de peróxido de hidrogênio à baixa temperatura, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 4435/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90037/2024, sob a responsabilidade de Hospital Militar de Área de Recife, com valor contratado de R$ 336.000,00, para contratação de empresa especializada, sem mão de obra, para esterilização de material cirúrgico pelo método plasma de peróxido de hidrogênio à baixa temperatura. Considerando que perigo da demora está afastado em razão da assinatura do contrato e do início da execução dos serviços, em 2/6/2025; Considerando que está configurado o pressuposto do perigo da demora reverso, por se tratar de contratação de serviço essencial ao funcionamento das atividades da unidade jurisdicionada, sem contrato anterior com razoável vigência ou possibilidade de prorrogação; Considerando que a unidade jurisdicionada informou que os preços contratados são compatíveis com os valores praticados no mercado; Considerando que, tendo em vista a eventual falha interpretativa no entendimento do termo de referência por parte da representante, e por possíveis outras participantes, o Hospital Militar de Área de Recife informou que republicará o edital com a aceitação pelo menor valor unitário por peça esterilizada, mantendo, o contrato atual, por não haver solução de continuidade até a finalização do próximo certame; Considerando que prevaleceu a proposta com o preço mais vantajoso para a Administração Pública; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações entendeu que, tendo em vista o baixo valor anual da contratação e a essencialidade do serviço para o Hospital Militar de Área de Recife, a medida que melhor se ajusta ao caso em tela é a expedição de determinação para que a unidade jurisdicionada se abstenha de prorrogar o referido contrato; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020 e nos art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e em consonância com a proposta da unidade técnica (peças 27-29) nos autos, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; d) determinar ao Hospital Militar de Área de Recife, que se abstenha de prorrogar o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 90037/2024, em razão da seguinte impropriedade/falha, identificada no certame em tela: d.1) contradição nas informações relativas à formulação das propostas das licitantes, no item 1.1 do Termo de Referência e no Portal de Compras Governamentais (Compras.gov), uma vez que o registro do valor unitário estimado no referido portal não refletia o valor real unitário do serviço que estava sendo contratado, levando um dos dois participantes do certame a cometer erro ao registrar sua proposta, o que inviabilizou completamente a disputa de lances e, por consequência, a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, atentando contra os princípios da economicidade, do julgamento objetivo, da razoabilidade e da competitividade, contidos no art. 5o da Lei 14.133/2021; e) comunicar esta deliberação ao Hospital Militar de Área de Recife e ao representante; e f) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.304/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Militar de Área de Recife. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabio Raul Albuquerque Lira (19553/OAB-PE), representando Enae - Empresa Nacional de Esterilização Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Representante: Enae - Empresa Nacional de Esterilização Eireli.